Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo no 0717927-42.2019.8.07.0020 EMBARGante(s) MARIA GLAUCIA SAMPAIO CARTAXO EMBARGado(s) AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Maria Glaucia Sampaio Cartaxo opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. Segunda Turma Cível (ID 22279171), que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. 2. A par disso, intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, apresentarem resposta aos aclaratórios de ID 22383211. Após, remetam-se os autos ao órgão do MPDFT, diante de sua anterior intervenção no feito (ID 20963796). Realizadas as aludidas providências, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora